Tribunal: TJMMG
Processo: 2000663-48.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000663-48.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ART.S 37 E 38 DO CPPM – ESTRATÉGIA DEFENSIVA QUE VISA AFASTAR O JUIZ NATURAL DO PROCESSO – ASSÉDIO MORAL REITERADO EM DIVERSOS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO – COMUNICAÇÃO DO FATO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Valter Martins da Silva e excepto o juiz de direito substituto da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente exceção Determinam ainda, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como ao Procurador-Geral de Justiça, para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição e impedimento proposta por Valter Martins da Silva em face do juiz de direito do juízo militar substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual, Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, incidentalmente à Ação penal n. 2000922-77.2023.9.13.0002, sob a alegação de que o excepto promoveu manobras ilegais no processo e manipulação ilegal da verdade dos fatos para atender a interesses particulares, inserindo informações falsas nos Eventos 414 e 428 do processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002, a fim de dolosamente prejudicar o excipiente. Com tais argumentos, o excipiente requer o afastamento imediato do excepto no processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002 e a nulidade dos atos processuais praticados no bojo processual em desfavor do excipiente, bem como a declaração de impedimento e suspeição do magistrado excepto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O eminente magistrado excepto prestou informações no Evento 15, por meio das quais afirmou que: [...] o objeto desta exceção é a mera repetição de argumentos já anteriormente lançados contra outros magistrados, promotores e defensores públicos nestes autos, bem como por se tratar de matéria de ordem subjetiva, não foi conhecida a suspeição por este Magistrado (Evento 191). Ademais, faz-se necessário destacar que este magistrado também não reconheceu a suspeição em virtude da previsão constante no art. 41 do Código de Processo Penal Militar, que determina que "A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la", uma vez que o réu, conforme já reconhecido em decisão de Evento 182 na origem, tem juntado documentos pessoais deste magistrado com o intuito de intimidá-lo e visando o reconhecimento de suspeição. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, pugnou, no Evento 20, pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos do art. 133, §2º, do Código de Processo Penal Militar e art. 309, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Importa destacar alguns dos eventos ocorridos no processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002. Como se pode facilmente constatar, a denúncia (Evento 1), que contém imputação de fatos em tese criminosos, após recebida pelo magistrado Dr. Joao Libério da Cunha (Evento 2), legitima a marcha processual em direção ao julgamento de mérito da pretensão punitiva. No referido processo, a defesa do acusado Valter Martins da Silva é patrocinada pela advogada dra. Andréa Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o número 174.381, enquanto que a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira foi patrocinada por diversos profissionais que foram se afastando ao longo do processo. No Evento 34, a defesa do acusado Valter Martins da Silva requereu seja declarada a suspeição do digno magistrado Dr. Joao Libério da Cunha, tendo em vista que, se o referido "magistrado se declarou SUSPEITO nos autos processuais 2000152-84.2023.9.13.0002 não se compreendeu viável a permanência do julgador noutra lide criminal em que os acusados são aqueles que estão no bojo processual em que ocorreu a DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO no dia 08.05.2023." O Dr. Joao Libério da Cunha, em resposta ao requerimento de declaração de suspeição, afirma, no Evento 37 - DESP1: No mais, verifico que a Defesa propõe que este juiz declare sua suspeição neste processo, baseando-se na declaração de suspeição de outro caso (autos nº 2000152-84.2023.9.13.0002), alegando a identidade do polo passivo como fundamento. Contudo, é crucial destacar que a suspeição anteriormente declarada teve como base um contexto específico e bem delimitado, conforme expresso na justificativa do magistrado: "Considerando que um dos motivos para a decretação da prisão preventiva pleiteada na cota ministerial que acompanha a denúncia envolve vídeos deste magistrado publicados na internet, declaro-me suspeito para o processamento deste feito, em específico." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Este esclarecimento sublinha que a razão para a suspeição não se encontra na mera identidade do polo passivo ou na conexão superficial entre os casos, mas sim em circunstâncias peculiares ao outro processo, particularmente a menção a vídeos do magistrado na internet como parte da argumentação para a prisão preventiva. A singularidade deste motivo revela que a suspeição foi uma decisão tomada sob circunstâncias excepcionais, que, por sua natureza, não se estendem automaticamente a outros processos, mesmo que envolvam os mesmos acusados, razão pela qual rejeito a suspeição aventada. A exceção de suspeição levantada em face do Dr. Joao Libério da Cunha foi encaminhada ao Tribunal de Justiça Militar (processo 2000096-17.2024.9.13.0002) e julgada improcedente por unanimidade. O voto condutor, de minha lavra, registra: Constata-se que não há na ação penal em apreço fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. Ademais, não se vislumbra, no caso em apreço, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de suspeição do juiz excepto, como requerido. No Evento 41 - MANI2, consta decisão proferida pela Exma. Sra. Defensora Pública Geral acolhendo a justificativa de não patrocínio fundada em suspeição apresentada pelo Defensor Público Hebert Soares Leite - MADEP 0775, em relação ao acusado Cleines Pinto de Oliveira. O referido Defensor Público afastou-se do processo de conhecimento criminal. Na defesa prévia (Evento 44 - DEFESA PRÉVIA1, ps. 14-27), a defesa de Valter Martins da Silva novamente levanta a suspeição e, agora, também o impedimento do magistrado Dr. Joao Libério da Cunha. Nessa oportunidade, alega ... a evidente suspeição e impedimento flagrante tanto ao já declarado inimigo Dr João Libério da Cunha quanto a representante da acusação Dra Tatiane Marcellini Gherardi, ressalta-se que no dia 02.05.2023 o Sr Alysson Felipe Alves Gomes protocolou um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no qual o paciente era o acusado que sofreu busca pessoal no seu local de serviço. O objetivo do respectivo remédio constitucional seria para a garantia de não ser abordado no próprio local de serviço ou em via pública como meio de vingança e exposição vexatória. Neste contexto ocorreu uma notícia de fato sob o número 2000588-37.2023.9.13.0004 apurando uma suposta injúria real que teria sido praticado contra o magistrado Dr João Libério da Cunha e contra a representante da acusação Dra Tatiane Marcellini Gherardi, ou seja, ambos estão envolvidos em litigio criminal com o acusado na presente manifestação e estão na condição de terem interesses diretos para causarem prejuízos ao oponente de qualquer maneira. (p. 24) ... É cediço que tanto o magistrado quanto a respectiva Promotora de Justiça possuem interesse direto no caso em análise e não serão sob nenhum aspecto ISENTOS e IMPARCIAIS, ou seja, agiram para atendimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interesse particular e isso serve de explicação lógica para as aberrações jurídicas efetivadas no presente bojo processual em epigrafe. (p. 25) A defesa prévia conclui o item relativo à suspeição e ao impedimento do magistrado e da promotora indicando que ambos cometeram o crime de Abuso de Autoridade, previsto no art. 30 da Lei Federal 13.869/2019. A narrativa da suspeição/impedimento de ambos é reiterada na defesa, por diversas vezes, ao tratar do mérito das imputações feitas na denúncia. No Evento 60, consta ofício do Coordenador Regional Criminal da Capital da Defensoria Pública, Dr. Victor Luiz Silva de Faria, informando que ...foi acolhida pela i. Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais a arguição de suspeição apresentada pela i. Defensora Pública Ana Luísa Toledo Alves – Madep 0740 para patrocínio de defesa, atendimento e acompanhamento processual em que figure como parte os interessados Cleines Pinto de Oliveira e Alysson Felipe Alves Gomes. Deste modo, aquela i. Defensora Pública está impossibilitada de prossseguir no acompanhamento das ações e procedimentos em trâmite perante a Justiça Castrense. Cabe destacar que, ante o acolhimento de arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos e Defensoras Públicas que atuaram na defesa técnica do Sr. Cleines Pinto de Oliveira e do Sr. Alysson Felipe Alves Gomes, além da indisponibilidade atual dos órgãos de execução lotados na 17ª Defensoria Criminal (Cooperação e Conflitos), a indicação de outro(a) Membro(a) desta Instituição para exercer o referido múnus encontra-se impossibilitada no presente momento, sendo certo que, assim que viabilizada, será prontamente comunicada à Justiça Militar. A estratégia defensiva de inviabilizar a marcha processual conseguiu afastar todos os defensores públicos do processo, sendo necessária a nomeação da advogada Jesielle Lara Nunes da Silva, inscrita na OAB/MG sob o n. 228.216, como advogada dativa do acusado Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira (Evento 61). O Dr. João Libério da Cunha, no Evento 71, declarou-se suspeito para atuar nos autos da presente ação penal, bem como nos feitos relacionados/apensos a ela, "por motivo de foro íntimo decorrente de circunstância fática superveniente". O feito originário, bem como os apensos relacionados 2000315-64.2023.9.13.0002 (baixado), 2000161-46.2023.9.13.0002 (baixado) e 2000096-17.2024.9.13.0002 (em movimento) foram redistribuídos à Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, Juíza de Direito Substituta em Cooperação na 2ª AJME (Evento 73). A Dra. Jesielle Lara Nunes da Silva, OAB/MG 228.216, no Evento 78, manifestou desinteresse em prosseguir na defesa do acusado Cb Ref Cleines Pinto de Oliveira, por motivos de foro íntimo. Considerando a renúncia da advogada Jesielle Lara e em observância cronológica à lista de dativos da OAB/MG – 2024, a Exma. Sra. Juíza de Direito nomeou a advogada Amanda Moreira Leandro de Azevedo, inscrita na OAB/MG sob o n. 228.344, para atuar como advogada dativa do acusado Cb Ref Cleines Pinto de Oliveira, para patrocinar a defesa do acusado nestes autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em manifestação juntada no Evento 94, a defesa do acusado Valter Martins da Silva, dirigindo-se à digna magistrada Dra. Carolina Aleixo, registra que vem ... apresentar MANIFESTAÇÃO sobre a relação de testemunhas para uma julgadora completamente PARCIAL, desprovida de isenção e interessada no resultado conclusivo do processo em epigrafe. Em síntese a Vossa Excelência não tem imparcialidade e nem apresenta condições mínimas e morais para fazer o julgamento na lide em questão em virtude do impedimento legal. A manifestação registra um ataque direto e pessoal à digna magistrada de primeiro grau de jurisdição, que se desvia do objeto da lide penal para uma infundada ofensa pessoal. A advogada do acusado Valter Martins da Silva insere em sua petição uma cópia de declaração de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais feita pela magistrada, em processo judicial diverso, no qual a magistrada figura como parte, feita em 9 de março de 2024. Ressalto que, nessa manifestação, a advogada não requereu a declaração de suspeição da magistrada e não esclareceu a relação que entende existir entre o processo de origem e a declaração que a magistrada fez em processo diverso que trata de suas questões particulares. Nessa manifestação, a defesa inclui, logo ao início, a seguinte frase: “O mal intencionado vê maldade em tudo que possa ameaçar a descoberta da verdade” [Dayse Vescovi], pensamento que, ao que parece, é mesmo muito apropriado ao caso que ora nos ocupa a atenção. A advogada do acusado Valter Martins da Silva, no Evento 96 - MANI1, argui a suspeição do Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira ao fundamento de que "existe uma relação de conflito, ódio e desprezo entre o Excipiente e o Excepto que se originou a quase uma década e nunca se encerrará", sendo ele um inimigo pessoal. Afirma, ainda, que, "durante a audiência no processo 2000692-69.2022.9.13.0002 realizada no dia 10.07.2024 (quarta-feira) em ambiente virtual, ocorreu uma série de graves irregularidades"... uma vez que pressionou "ilegalmente a testemunha na tentativa de desqualificação do respectivo depoimento, tentando persuadir a testemunha a afirmar que mantinha relação de amizade intima com o Excipiente.". Na mesma oportunidade, a defesa do acusado Valter afirmou que A Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues MM. Juíza substituta e o Excepto como membro do Conselho Permanente de Justiça durante a inquirição processual realizada no dia 10.07.2024 (quarta-feira) atacaram delitivamente a reputação do Excipiente por repetidas vezes imputando crime militar, inclusive afirmando que o Excipiente praticou o delito de calúnia como se houvesse uma sentença transitada em julgado. Apesar das afirmações, a defesa requereu apenas o afastamento do Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira. E, cabe observar, quem afirma que os réus cometeram crime é o representante do Ministério Público. A digna magistrada apenas preside TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo de conhecimento que visa à comprovação da imputação formulada pelo Ministério Público. No Evento 99 - DEC1, a Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Carolina Aleixo declara-se impedida de continuar no feito. A decisão está registrada da seguinte forma: Em razão da expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual prática delitiva cometida pela advogada Andréa Vanessa de Araújo em desfavor desta Magistrada (autos n.º 2000692-69.2022.9.13.0002), com fundamento no diálogo das fontes e no art. 144, inciso IX, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para atuar em todos os feitos patrocinados pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, incluindo-se, portanto, os presentes autos e os relacionados, a partir da data de publicação desta decisão. Considerando que as comunicações prévias já foram realizadas, determino o encaminhamento deste feito ao Substituto Automático, Juiz de Direito Substituto em Cooperação na 3ª AJME, tendo em vista o disposto no Provimento CJM N. 2, de 24 de abril de 2024. De mais a mais, verifico que no evento 95 a causídica juntou documento alheio ao objeto em apuração nos autos, relativo a um cumprimento de sentença que tramita na justiça comum, em que esta Juíza é requerente. Por esse motivo, determino a inserção de sigilo nível 04 no arquivo, devendo ser dada a permissão do acesso ao Ministério Público e à Defesa. A suspeição dos desembargadores que julgaram a ação de Habeas Corpus n. 2000103-15.2024.9.13.0000/JME, levantada pela advogada do acusado Valter Martins da Silva, não foi recebida pelo Exmo. Desembargador Presidente do E. Tribunal de Justiça Militar, tendo em vista a preclusão (Evento 100 - DEC4). Com o afastamento da Dra. Carolina Aleixo, assume a presidência do processo o Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima - Evento 104 - DESP1, que, no presente feito, é indicado como suspeito. No Evento 114 - MAN1, a Promotora de Justiça Dra. Tatiana Marcellini Gherardi declara-se suspeita e também se afasta do processo. Sua manifestação registra: Em razão de motivo de foro íntimo decorrente de circunstância fática superveniente, declaro minha suspeição para atuar em todos os feitos patrocinados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, incluindo-se, portanto, os presentes autos e os relacionados, a partir da data de publicação desta manifestação, com fulcro no art. 145, §1º c/c art 148, inciso I, do CPC c/c art 258, do CPP. No Evento 174 - MANI1, a advogada Amanda Moreira Leandro de Azevedo, defensora dativa nomeada para a defesa do acusado Cleines (Evento 83) manifestou desinteresse em prosseguir na atuação da demanda em questão, por motivos de foro íntimo, renunciando à nomeação judicial. No Evento 178, a defesa do acusado Valter Martins da Silva sustenta haver a suspeição do Promotor de Justiça Dr. Fabiano Ferreira Furlan, sob a alegação de que o membro do Ministério Público "tomou conhecimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 vários crimes praticados contra o Excipiente e não adotou nenhuma providência legal". No Evento 180, a defesa levanta a suspeição do Magistrado Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, fazendo a juntada de documentos relativos à vida pessoal do magistrado. Tais documentos, absolutamente estranhos ao processo de conhecimento criminal, levaram o digno magistrado de primeiro grau a decretar sobre eles sigilo visando à proteção dos seus próprios dados pessoais. Peço vênia para transcrever o despacho: Vistos, em substituição em razão do impedimento/suspeição dos juízes da 2ª Auditoria desta Justiça Militar. Evento 180 - trata-se de manifestação do réu, contendo informações pessoais deste magistrado como folhas de pagamento, sem qualquer relevância com o presente processo. Os autos vieram conclusos (Evento 181). Pois bem. Decido. Em juízo perfunctório e não exauriente, próprio das análises urgentes como a presente, a fim de evitar a exposição de dados pessoais em processo público, é o caso de se decretar sigilo máximo em tais peças, até ulterior análise. Ante o exposto, DECRETO sigilo máximo no Evento 180. OFICIE-SE, via sei sigiloso, com URGÊNCIA, a Corregedoria e o Gabinete de Segurança Institucional deste E. Tribunal de Justiça Militar, para ciência e tomada das providências cabíveis. Sobre as duas suspeições levantadas, o digno magistrado decidiu (Evento 191 - DEC1): Com relação à exceção de suspeição do promotor de justiça, Dr. Fabiano Ferreira Furlan, de Evento 179. Foi interposta exceção de suspeição do promotor de justiça atuante neste processo, Dr. Fabiano Ferreira Furlan. Alega que o excepto teria tomado conhecimento de vários crimes praticados contra o excipiente, não tendo adotado qualquer providência legal. Aduz que foi oferecida, pelo referido promotor, denúncia com informações falsas e sem qualquer prova material. Assevera que o excepto se manteve silente sobre supostas irregularidades havidas nos autos de n. 2000692.69.2022.9.13.0002 e 2000532-10.2023.9.13.0002, bem como atua de forma tendenciosa e ao arrepio da lei. Pontua que o referido promotor de justiça fez uso de seu cargo para intimidar a defesa técnica. De rigor a intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o pleito da defesa técnica. Com relação à exceção de suspeição deste Juiz de Direito de Evento 180. Foi interposta exceção de suspeição deste Juiz de Direito. Alega que foram inseridas, pelo excepto, informações falsas nos autos, além de mentiras que teriam comprometido o trâmite processual. Aduz que o excepto teria cometido ato ilegal ao tratar como vítimas dois militares que seriam testemunhas nestes autos. Assevera que o excepto inverteu a ordem de oitiva das testemunhas com o fim de manipular a verdade. Pontua que o excepto não permitiu perguntas relativas ao suposto cometimento de crime de corrupção por policiais militares. Narra que o excepto inseriu informações falsas nos Eventos 414 e 428 dos autos de n. 2000692-69.2022.9.13.0003. Destaca que o excepto teria praticado "erro crasso" ao afirmar que o Processo Administrativo Exoneratório havia sido instaurado pela Diretoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de Recursos Humanos da PMMG. Alega que o excepto suprimiu gravação dos mesmos autos de n. 2000692-69.2022.9.13.0003. Trata-se de repetição de argumentos já anteriormente lançados contra outros magistrados, promotores e defensores neste e em outros processos, como o de n. 2000692-69.2022.9.13.0003. Ora, para além de não se reconhecer como suspeito, o que, de imediato, já afastaria a alegação de suspeição por ser matéria de ordem subjetiva, é de se destacar que mesmo objetivamente também não é possível reconhecer qualquer suspeição, eis que os fatos alegados pelo réu não possuem qualquer pertinência ou relevância com o caso dos autos. Ademais, faz-se necessário reconhecer a expressa previsão do art. 41 do Código de Processo Penal Militar, que determina que "A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la.". O réu, conforme já reconhecido em decisão de Evento 182, juntou documentos pessoais deste magistrado com o intuito de intimidá-lo e visando o reconhecimento de suspeição. Ocorre que tal modus operandi não possui supedâneo na legislação, doutrina ou jurisprudência pátrias, devendo ser reconhecido nítido abuso de direito de ação por parte do réu. Feitas tais considerações, é o caso de se distribuir classe própria vinculada a estes autos (exceção de suspeição), e remetê-la ao E. Tribunal de Justiça Militar. Sobre a alegada suspeição do membro do Ministério Público, o dr. Fabiano Furlan esclarece - Evento 197 - MANI1: Em que pese a manifestação da d. Defesa, verifica-se que a mesma vem reiteradamente, em vários processos, requerendo a suspeição deste Parquet, utilizando-se dos mesmos fundamentos e sem lastro probatório para corroborar o pedido. Neste sentido, não há qualquer indício de interesse pessoal contra os réus ou a defesa. Ressalta-se que, a defesa vem utilizando de manifestações repetidas e infundadas, com o intuito meramente protelatório. Em razão da renúncia da Dra. Amanda Moreira Leandro de Azevedo à defesa do acusado Cleines, o digno magistrado que preside o processo originário nomeou mais um advogado para a defesa do referido acusado, conforme lista única de advogados dativos - Evento 205 - DEC1. O próximo advogado, na sequência da lista elaborada, era o advogado Dr. Jefferson Antônio dos Santos Batista (OAB/MG 223948), o qual, por contato telefônico, informou que nega a nomeação como advogado dativo do acusado Cleines Pinto de Oliveira - Evento 206 - CERT1. Em manifestação juntada no Evento 209, o referido advogado alega "motivos pessoais" para não aceitar o encargo. O próximo advogado da lista de dativos da OAB/MG 2024 - 2º Semestre é o advogado Dr. Ulisses Antônio Ferreira do Carmo (OAB/MG 180301) - Evento 211 - CERT1, que aceitou o encargo - Evento 212 - EMAIL1. Considerando a ampla divulgação da entrevista concedida pela advogada Andréa Vanessa de Araújo ao canal TV 247 da rede social YouTube sobre seus processos na Justiça Militar, foi determinado por este relator à Diretoria Judiciária que: a) fizesse a juntada do registro em áudio e vídeo da referida entrevista aos presentes autos; b) certificasse nos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sobre todos os incidentes de exceção de suspeição/impedimento propostos pela referida advogada nesta Justiça especializada militar; e c) oficiasse à Corregedoria da Justiça Militar para que informasse sobre a existência de reclamações propostas pela referida advogada contra magistrados desta Justiça especializada militar. Após o cumprimento das diligências, foi determinada a abertura de vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre as informações inseridas aos autos. Não houve manifestações. No Evento 48, o excipiente argui a suspeição deste relator. No Evento 49, o excipiente argui a suspeição do Desembargador Osmar Duarte Marcelino. No Evento 51, determinei a autuação das petições constantes dos Eventos 48 e 49 em autos apartados, para fins do disposto no art. 312 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao tratar das hipóteses de impedimento, o art. 37 do CPPM assim dispõe: Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) êle próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, fôr parte ou diretamente interessado. As hipóteses de suspeição, por sua vez, estão previstas no art. 38 do CPPM, nos seguintes termos: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge fôr herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. No caso em apreço, o excipiente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova de suas alegações apto à demonstração de comprometimento do dever de imparcialidade por parte do magistrado excepto. O que o excipiente indica como "manobras ilegais no processo e manipulação ilegal da verdade dos fatos" consiste em atos processuais e informações que estão sujeitas ao contraditório que prejudicam os seus interesses. As decisões judiciais desfavoráveis ao excipiente e as informações que lhes dão suporte podem ser impugnadas por meio dos recursos previstos em lei. O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado o comprometimento do julgador para decidir o processo, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se constata no caso que ora nos ocupa a atenção. As causas que determinam a suspeição e impedimento do juiz dizem respeito a fatos e circunstâncias de ordem objetiva e subjetiva que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do órgão julgador na apreciação do caso concreto. Constata-se que não há, na ação penal em apreço, fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. O que se observa é que o excipiente alega que o excepto tem promovido "baderna processual", "manobras ilícitas", "assédio e perseguição processuais", relacionando, inclusive, eventos referentes a outro processo judicial, sem, contudo, produzir qualquer prova de fatos que maculem a imparcialidade do eminente magistrado excepto, tornando a improcedência do pedido medida que se impõe. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO OCORRÊNCIA - EXCEÇÃO REJEITADA. Inexistindo comprovação de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do excepto na atuação do processo, e não incidindo as hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a exceção de suspeição. (TJMG - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Exceção Suspeição-Cr n. 1.0000.19.011703-6/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de impedimento ou suspeição do juiz excepto, como requerido. Srs. Desembargadores, apesar de ser manifesta a improcedência da presente exceção de suspeição, importa analisar o contexto em que se insere a presente arguição de suspeição. Como se pode facilmente constatar das diversas intercorrências registradas pormenorizadamente no relatório, a estratégia defensiva é direcionada a impedir o normal andamento da marcha processual. Os muitos afastamentos por motivo pessoal ou foro íntimo sugerem a ocorrência de intimidação para evitar a atuação processual. Foram levantadas suspeições em relação aos Promotores de Justiça Dra. Tatiane Marcellini Gherardi e Dr. Fabiano Ferreira Furlan, tendo a primeira se afastado do presente processo. Após atuação no processo, declaram-se suspeitos os Defensores Públicos Dr. Hebert Soares Leite e Ana Luísa Toledo Alves. O Coordenador Regional Criminal da Capital da Defensoria Pública, Dr. Victor Luiz Silva de Faria, informou que não há Defensor Público que possa atuar na defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira. Por motivos pessoais ou de foro íntimo, afastaram-se ou declinaram da nomeação para a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira os seguintes advogados dativos: Drs. Jesielle Lara Nunes da Silva, Amanda Moreira Leandro de Azevedo e Jefferson Antônio dos Santos Batista. Os diversos afastamentos resultam de atuação defensiva intimidatória, que se manifesta nos menores aspectos do relacionamento pessoal e chega ao ponto das assediosas arguições de suspeição. Foram levantadas suspeições em relação aos Juízes de Direito João Libério da Cunha, Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues e João Pedro Hoffert Monteiro de Lima. Também foi levantada a suspeição do Juiz Militar do Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira. O que se constata em todos os casos é o assédio intimidatório praticado contra a pessoa dos julgadores. A toda evidência, estamos diante de uma atuação defensiva atípica que desafia maior atenção por parte dos julgadores. Para melhor compreensão do contexto da atuação defensiva, foi necessário trazer ao processo informações sobre fatos notórios que precisam ser considerados. É fato notório que a Sra. advogada argui suspeição de todos os juízes e promotores da Justiça Militar, com a utilização de petições repetidas que mais parecem panfletos preparados com as mesmas alegações. O vídeo que registra entrevista da advogada e foi inserido nos autos também constitui fato notório, pois, no momento de sua inserção nos autos, já contava com mais de 3000 (três mil) visualizações. É claramente perceptível no registro audiovisual que a advogada enfrenta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 problemas pessoas e que a sua atuação é fortemente impactada por tais problemas. A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 2 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja, mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/) Como Quixote, a luta travada pela digna advogada não encontra amparo na realidade dos fatos. A informação expedida pela Corregedoria da Justiça Militar registra 21 reclamações disciplinares, sendo 15 assinadas pela advogada Andréa Vanessa de Araújo e 6 por réus, todas arquivadas pelo Corregedor. Registra, ainda, que 15 das reclamações foram examinadas e arquivadas também pelo Conselho Nacional de Justiça e 4 encontram-se tramitando em grau de recurso no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A advogada do acusado Valter quer fazer crer que todos os magistrados e os operadores do direito que possam prejudicar os seus interesses são parciais e estão em conluio contra o acusado. Lembro, novamente, da frase trazida aos autos pela própria defesa no Evento 94: “O mal intencionado vê maldade em tudo que possa ameaçar a descoberta da verdade” [Dayse Vescovi]. A petição igualmente protocolada nas 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição se fundamenta nos supersalários dos magistrados e promotores de justiça, irregularidades no concurso e posse dos últimos juízes da Justiça Militar e interesse direto desses no desfecho dos processos. A fundamentação desta petição é manifestamente delirante. Como os salários dos magistrados e promotores de justiça ou eventuais irregularidades no concurso para o ingresso na magistratura da Justiça especializada podem interferir na imparcialidade dos julgadores? Não se pode estabelecer a mínima relação entre os salários ou o concurso e uma atuação parcial dos juízes nos casos concretos submetidos a julgamento. A afirmação de que todos os promotores e juízes da Justiça especializada possuem interesse direto nas causas criminais nas quais estão envolvidos os clientes da advogada é tão divorciada da realidade que não pode ser considerada uma defesa técnica. É uma defesa manifestamente delirante, nunca uma defesa técnica. Por que razão todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 os promotores e juízes atuariam em conluio pra prejudicar os clientes da advogada? Não existe uma explicação minimamente razoável e que possa merecer credibilidade para tal questão. Só mesmo um forte delírio pode sustentar a existência de um conluio nacional para prejudicar os 3 (três) policiais militares de Minas Gerais defendidos pela advogada. Fica claro que, na estratégia da advogada, todas as pessoas que cruzam o caminho de seus clientes estão predispostas a prejudicá-los. No entanto, não é possível entender por que tantas pessoas teriam interesse em prejudicar os acusados. Não é minimamente verossímil que tantas pessoas tenham se articulado para prejudicar os acusados, militares que, apesar dos esforços para a obtenção de visibilidade com a publicação de suas críticas, não possuem destaque no contexto de mais de 40 mil policiais militares no Estado de Minas Gerais que possa justificar tamanha articulação. Concretamente, quanto maior a amplitude das suspeições levantadas pela advogada, menor é a credibilidade de suas afirmações. A estratégia defensiva do ataque direto e dos obstáculos ao andamento normal do processo sugerem a pretensão de ocultar a verdade que importa em responsabilização criminal dos acusados. Afinal, segundo a própria advogada “O mal intencionado vê maldade em tudo que possa ameaçar a descoberta da verdade”. As múltiplas alegações de parcialidade na atuação defensiva alcançaram tamanha amplitude, que sugerem uma visão delirante da realidade, que concebe um mundo absolutamente hostil em que todas as pessoas estão predispostas a prejudicar os interesses dos acusados. Este mundo perverso e articulado que a defesa sustenta existir não se concilia com a percepção que as pessoas normalmente possuem da realidade. A origem da visão delirante da advogada Andréa Vanessa de Araújo acabou por se revelar em entrevista publicada no canal TV 247 e juntada aos autos no Evento 27 do presente incidente de exceção de suspeição. A referida advogada concede entrevista juntamente com o ex-militar Alysson Felipe Alves Gomes, que responde a outros processos nesta Justiça Militar e é defendido por meio da mesma estratégia. Na oportunidade, ambos desenvolvem uma narrativa desconectada de dados concretos e que sustenta existir uma opressão sistêmica praticada pela Polícia Militar contra policiais militares que os adoece e viola os seus direitos. A narrativa difusa e confusa chega ao ponto de afirmar que "eles inventam" motivos para prejudicar os militares. Cabe observar que, no Estado de Minas Gerais, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM é muito atuante na defesa dos direitos dos militares estaduais. Tal Associação nunca sustentou haver o sistema opressor mencionado pelos entrevistados. O vídeo que registra a entrevista deixa claro, entretanto, que a referida advogada se vê como a defensora dos direitos dos militares que assumiu tal papel como uma causa de vida. A partir do minuto 13, segundo 13, do vídeo, a advogada informa que assumiu a defesa da saúde dos militares como sua bandeira no ano de 2020 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 e que após a ocorrência de uma tragédia familiar, ocorrida em 28 de agosto de 2023, passou a "ter certeza absoluta que esta é uma bandeira que precisamos levantar no Estado de Minas Gerais." No registro audiovisual, no trecho compreendido entre os 12min e os 17min e10 seg, a advogada relata o forte impacto causado pelo autoextermínio de seu irmão, quando estava na ativa na Polícia Militar, atuando como sargento. Sem nenhuma dúvida ou ressalva, o ocorrido com o irmão da advogada é uma tragédia que todos devemos lamentar. Faço uma pausa na análise para deixar consignado neste voto o meu mais profundo respeito e pesar pela dor sofrida pela advogada e por sua família. No entanto, para os fins de melhor compreensão sobre o contexto fático em que se desenvolve o presente processo e os diversos outros processos em que a advogada atua como defensora de militares que criticam a instituição policial, é necessário considerar o fortíssimo impacto causado na visão de mundo da advogada pelo falecimento de seu irmão. Segundo a própria advogada informa, a morte de seu irmão foi uma bomba caindo na cabeça, tanto é que até pouco tempo não conseguia falar sobre o assunto. No vídeo, no trecho compreendido entre os 16 min e os 16min e 21seg, a advogada revela que não pôde ajudar o seu irmão a enfrentar os problemas disciplinares que teve na corporação. A advogada diz, literalmente, que, "embora eu seja uma profissional muito combativa e todos os meus clientes me procuram exatamente por isso, porque eu vou até o fim, ele não me procurou, eu soube desses casos depois da morte dele...". A passagem sugere que a advogada nutre um sentimento de impotência por não ter evitado a morte do irmão e, provavelmente, também um sentimento de culpa que explica a assunção da "bandeira" da defesa da saúde dos militares. Este cenário indica que a advogada não trava uma batalha apenas para defender o seu cliente das acusações de participar da divulgação de crítica aos superiores hierárquicos nas redes sociais YouTube e Instagram. A advogada trava uma batalha contra todos aqueles que integram a instituição que julga culpada por sua perda e tal batalha se apresenta como forma de aliviar a sua própria culpa. Atuando com visão distorcida da realidade, busca na vingança uma forma de amenizar as suas próprias dores. Fica muito claro que a advogada entende que todas as críticas à Polícia Militar se justificam e que todos os que pretendem responsabilização pelos ataques perpetrados contra a Polícia Militar são inimigos pessoais de sua causa. Motivada por tais sentimentos, a advogada se desvia dos dados concretos do processo para atacar a pessoa dos juízes que podem condenar militares pelas ofensas à Polícia Militar. Os ataques pessoais praticados pela advogada, que se amparam na juntada de documentos relativos à vida privada dos juízes, evidencia que a advogada negligencia o trabalho técnico de defesa processual para atender aos seus objetivos messiânicos de luta contra os opressores que contribuíram para a morte de seu irmão. A estratégia de ataque pessoal utilizada pela advogada caracteriza manifestamente situação de assédio moral que visa constranger os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 magistrados e promotores de Justiça da Justiça Militar, inclusive o magistrado que ora é apontado como suspeito. O assédio moral praticado pela advogada contra os juízes e promotores caracteriza infração disciplinar, conforme dispõe o inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O inciso I do § 2° do referido artigo define e caracteriza o assédio moral. Pela importância, peço venia para transcrever os dispositivos Art. 34. Constitui infração disciplinar: ... XXX - praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. ... § 2º Para os fins desta Lei, considera-se: I - assédio moral: a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente, deteriorando o ambiente profissional; A participação da advogada na entrevista deixa muito claro que a grande mágoa que nutre a faz dirigir à instituição policial acusações difusas e sem qualquer amparo em fatos concretos e provas. Atuando no processo, a advogada distorce os fatos para adequá-los à sua narrativa delirante de persecução aos seus clientes e atacar pessoalmente os juízes que pretende afastar do processo. No caso que ora nos ocupa a atenção, dois dos juízes assediados pelas suspeições levantadas pela advogada são recém-empossados nos cargos, sequer possuem um ano de atividade e um motivo razoável para querer prejudicar os acusados. O juiz apontado como suspeito no presente feito sequer é natural de Minas Gerais, teve contado com pouquíssimos policiais militares em sua breve trajetória na magistratura. Como acreditar que o magistrado seja parcial e faça parte de um grande conluio para prejudicar os acusados? Nenhum elemento concreto ou mesmo circunstancial sustenta imputação tão grave para a atuação profissional de um magistrado. A presente arguição de suspeição não encontra amparo em elementos da realidade concreta, sendo movida unicamente por ressentimentos confessados pela advogada na entrevista juntada aos autos e em seu claro objetivo de impedir os juízes do processo de exercerem com liberdade as suas funções jurisdicionais. As diversas suspeições e reclamações que a advogada fez a pretexto de "defender a saúde dos militares" tentam apenas intimidar os magistrados. O que se constata neste e nos demais processos em que a advogada usa a mesma estratégia é uma forte e infundada campanha de ataque aos operadores da Justiça Militar. A narrativa enviesada e a ausência de provas que sustentem as arguições levantadas não permitem conferir a mínima credibilidade à presente arguição de suspeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Por tais razões, julgo improcedente a presente exceção. Na oportunidade, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, determino se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381 que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente exceção. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator